Tribunal: STJ
Processo: 0273398-65.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1021514 - SP (2025/0273398-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ADRIANO RODRIGUES DA COSTA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. ROUBO
HABEAS CORPUS
IMPRÓPRIO.
REGIME
PRISIONAL
INICIALMENTE
SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO
DELITO.
AGRAVO
REGIMENTAL
A
QUE
SE
NEGA
PROVIMENTO.
1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte, fixada a pena-base
no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais
gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas
na gravidade abstrata do delito, nos termos do Enunciado n. 440 da
Súmula deste Tribunal e n. 718 e n. 719 da Súmula do STF.
2. Na hipótese, a despeito de a pena-base ter sido fixada no mínimo
legal, o regime prisional inicial semiaberto foi fixado com base na
gravidade concreta do delito, decorrente da violência real empregada
contra a vítima, causando-lhe ferimentos em razão da luta corporal com
o paciente, denotando não só a maior periculosidade, mas também uma
ameaça maior à incolumidade da vítima. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
02/10/2025
08/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51373128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/10/2025 17:45:49
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: b5ea7ad5-77b2-48ed-be52-a5e5f4497b7f

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51373128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/10/2025 17:45:49
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: b5ea7ad5-77b2-48ed-be52-a5e5f4497b7f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1021514 - SP (2025/0273398-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ADRIANO RODRIGUES DA COSTA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. ROUBO
HABEAS CORPUS
IMPRÓPRIO.
REGIME
PRISIONAL
INICIALMENTE
SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO
DELITO.
AGRAVO
REGIMENTAL
A
QUE
SE
NEGA
PROVIMENTO.
1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte, fixada a pena-base
no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais
gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas
na gravidade abstrata do delito, nos termos do Enunciado n. 440 da
Súmula deste Tribunal e n. 718 e n. 719 da Súmula do STF.
2. Na hipótese, a despeito de a pena-base ter sido fixada no mínimo
legal, o regime prisional inicial semiaberto foi fixado com base na
gravidade concreta do delito, decorrente da violência real empregada
contra a vítima, causando-lhe ferimentos em razão da luta corporal com
o paciente, denotando não só a maior periculosidade, mas também uma
ameaça maior à incolumidade da vítima. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por ADRIANO RODRIGUES DA
COSTA JUNIOR contra a decisão de minha lavra, pela qual não conheci do habeas
corpus.
Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de
jurisdição, às penas de 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de
10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §1o, do Código Penal (e-STJ fls.
26-33).
Documento eletrônico VDA50996033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 18:53:09
Código de Controle do Documento: 2669177d-3581-40c1-bea1-0661e8a1bdc0

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido (e-
STJ fls. 7-13). Confira se a ementa do julgado:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO IMPRÓPRIO. Prova acusatória,
nas palavras da vítima e da testemunha policial, suficiente quanto à subtração
de mercadorias e a grave ameaça proferida a fim de assegurar a detenção das
coisas subtraídas, cuidando-se o caso de roubo impróprio. Reiteração da
versão acusatória, no sentido de que houve grave ameaça, a teor das
declarações do ofendido e da testemunha policial, que não deixa dúvida sobre
a dinâmica dos fatos, não se apurando indícios de imputação leviana. Apelo
desprovido.

No
(e-STJ fls. 2-6), a impetrante sustentou que o Tribunal
mandamus
a quo
impôs constrangimento ilegal ao paciente, pois manteve o regime semiaberto sem
fundamentação idônea.
Para tanto, aduziu que o réu é primário e foi condenado a pena igual a 4 anos
de reclusão, o que permite a fixação de regime aberto, conforme o art. 33, §2o, c, do
Código Penal. Além disso, afirmou que a fixação de regime semiaberto viola a Súmula
440 do STJ e a Súmula 719 do STF.
Ao final, liminarmente, pediu a expedição de alvará de soltura, permitindo que
o paciente aguarde em liberdade o julgamento final deste
. No mérito, requereu a
writ
concessão da ordem para que seja fixado regime aberto para o cumprimento da pena.
O pedido liminar foi indeferido, e as informações foram prestadas.
Manifestou-se o Ministério Público pelo não conhecimento do
(e-STJ fls.
writ
64-68).
Neste agravo regimental (e-STJ fls. 82-88), reitera os argumentos
apresentados na exordial acerca da possibilidade de aplicação de regime prisional
inicialmente semiaberto, uma vez que a violência empregada não extrapola as
elementares do tipo, requerendo a reconsideração da decisão monocrática, ou a remessa
dos autos para julgamento pelo Colegiado, a fim de que se fixe o regime prisional inicial
aberto.
É o relatório.
VOTO
Busca-se, como relatado, o abrandamento do regime prisional fixado ao
paciente.
Documento eletrônico VDA50996033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 18:53:09
Código de Controle do Documento: 2669177d-3581-40c1-bea1-0661e8a1bdc0

Como é cediço, definiu a jurisprudência desta Corte que, para o
estabelecimento de regime de cumprimento de pena mais gravoso do que comporta a
pena, é necessária a apresentação de fundamentação específica, com base em elementos
concretos extraídos dos autos, consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art.
59 do Código Penal. Nesse sentido, confiram-se as Súmulas 718 e 719 do Supremo
Tribunal Federal, respectivamente,
:
in verbis
A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui
motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido
segundo a pena aplicada.
A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada
permitir exige motivação idônea.
Na hipótese, extrai-se dos autos que o juízo sentenciante recrudesceu o regime
destacando a violência empregada na prática delitiva (e-STJ fls. 31/32), já que o
paciente, visando garantir a posse do bem, agrediu a vitima Ítalo e o ameaçou de morte,
(e-STJ fl. 29), o que foi mantido pelo Tribunal local.
fato confirmado pelos policiais

Com efeito, não obstante o paciente seja primário, com circunstâncias
judiciais favoráveis, tanto que a pena-base foi estabelecida no mínimo legal, o regime
inicial semiaberto foi fixado com base na gravidade concreta do delito, consistente na
violência real empregada contra a vítima, a qual lhe causou ferimentos, em razão da luta
corporal com o paciente, denotando não só a maior periculosidade, mas também uma
ameaça maior à incolumidade da vítima.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO TENTADO. REGIME
INICIAL MAIS GRAVOSO (SEMIABERTO). GRAVIDADE CONCRETA.
POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É possível o estabelecimento de regime inicial mais gravoso do que o
indicado pelo quantum da reprimenda (o semiaberto para condenação inferior
a 4 anos de reclusão), quando se verifica a gravidade concreta do delito - na
hipótese, a intensa violência praticada contra a Vítima -, a revelar a maior
reprovabilidade da conduta.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.816.265/SP, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/6/2021
21/6/2021

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO
CABÍVEL.
UTILIZAÇÃO
INDEVIDA
DO
REMÉDIO
CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado
como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal
fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedente.
Documento eletrônico VDA50996033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 18:53:09
Código de Controle do Documento: 2669177d-3581-40c1-bea1-0661e8a1bdc0

2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da
eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2o,
do Código de Processo Penal. ROUBO (ARTIGO 157, CAPUT, DO
CÓDIGO PENAL). TENTATIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO.
CONDENAÇÃO INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO.
GRAVIDADE CONCRETA. VIOLÊNCIA REAL. POSSIBILIDADE DE
ESCOLHA
DE
MODO
PRISIONAL
MAIS
GRAVOSO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
1. Conforme jurisprudência reiterada deste Sodalício, a imposição do regime
inicial não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da pena corporal
firmada, devendo-se considerar as demais circunstâncias do caso concreto.
2. Na hipótese, o Colegiado a quo concluiu de modo fundamentado quanto à
necessidade do regime inicial semiaberto, haja vista a gravidade concreta do
delito cometido, considerando as circunstâncias em que foi perpetrado - com
violência real contra uma das vítimas - não havendo ilegalidade a reparar.
Precedentes.
3. Habeas corpus não conhecido.
(HC n. 365.765/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/11/2016
16/11/2016

Assim, as pretensões do agravante encontram óbice na jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça e na legislação penal, de forma que não
vislumbro constrangimento ilegal apto a justificar a atuação desta Corte, de ofício.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50996033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 18:53:09
Código de Controle do Documento: 2669177d-3581-40c1-bea1-0661e8a1bdc0

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.021.514 / SP
Número Registro: 2025/0273398-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15042043720258260228 20551712025
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ADRIANO RODRIGUES DA COSTA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ADRIANO RODRIGUES DA COSTA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA51240526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:44:33
Código de Controle do Documento: ba1507a6-fcc3-4511-a46c-54725a145df2

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/10/2025
08/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:44:33
Código de Controle do Documento: ba1507a6-fcc3-4511-a46c-54725a145df2